Tribunal: STJ
Processo: 1046354-62.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048325 - MT
(2025/0349845-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CX CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668O
EMBARGADO
: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT006693
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
Documento eletrônico VDA57090384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0201e626-78c7-4c26-9233-b61c3bcd69ee

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.082.807/RJ
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 10/10/2022;
STJ, EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 476.152/PR
Quarta Turma, julgados em 22/4/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0201e626-78c7-4c26-9233-b61c3bcd69ee

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048325 - MT
(2025/0349845-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: CX CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668O
EMBARGADO
: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT006693
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

Documento eletrônico VDA56063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:27
Código de Controle do Documento: c496fdf7-f658-4a84-a65a-770031c2d680

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 10/10/2022;
STJ, EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 476.152/PR,
Quarta Turma, julgados em 22/4/2014.
RELATÓRIO
CX CONSTRUCOES LTDA opõe embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 487-489):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de rescisão contratual e devolução de valores cujo valor
da causa foi fixado em R$ 48.514,93.
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:27
Código de Controle do Documento: c496fdf7-f658-4a84-a65a-770031c2d680

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa
prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a
art. 1.021,
majoração dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ e à Súmula n. 284 do STF.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
Tese de julgamento:

deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a
fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em

22/3/2018.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão.
Documento eletrônico VDA56063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:27
Código de Controle do Documento: c496fdf7-f658-4a84-a65a-770031c2d680

Sustenta que o acórdão embargado não apreciou a questão relativa ao
cerceamento de defesa, matéria de ordem pública.
Defende que, no agravo em recurso especial, impugnou de forma
específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo, de forma que
inaplicável ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 506-509, em
que se pleiteia a rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de rescisão contratual e devolução de valores
cujo valor da causa foi fixado em R$ 48.514,93.
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ e apresentando questões relativas ao mérito do recurso especial que
nem sequer foram analisadas, na medida em que do agravo em recurso especial
não se conheceu.
Eis o que consta do acórdão embargado (fl. 490, destaquei):

Documento eletrônico VDA56063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:27
Código de Controle do Documento: c496fdf7-f658-4a84-a65a-770031c2d680

O recurso especial foi inadmitido com base na consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ e na incidência da Súmula n. 284 do STF,
diante da ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
a quo
recurso por concluir que a parte deixara de impugnar a consonância do
acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e a incidência da Súmula 284
do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 450-451, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
Confiram-se os seguintes
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Ademais, a questão relativa à ocorrência de cerceamento de defesa não
foi analisada, pois, além de não se conhecer do agravo em recurso especial, foi
desprovido o agravo interno, mantendo-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Isto é, não tendo o recurso especial logrado êxito em ultrapassar nem
sequer o juízo de admissibilidade, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
apreciar a matéria nele debatida, hipótese que não caracteriza omissão passível de
correção pela via dos declaratórios.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE
CABIMENTO. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DE TEMA EM REPETITIVO.
DESNECESSIDADE DIANTE DE RECURSO INADMISSÍVEL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Documento eletrônico VDA56063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:27
Código de Controle do Documento: c496fdf7-f658-4a84-a65a-770031c2d680

1. Da análise do agravo de fls.
(e-STJ), verifica-se que a agravante não
23/243
impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos à ausência de
prequestionamento e
de modo que o agravo em recurso especial
Súmula 83/STJ,
não mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do
-E do
art. 21
RISTJ.
2. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "não tendo o
recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito
ser objeto de exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso
Repetitivo (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
REsp n. 1.814.371/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/09/2020)
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Segunda Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
10/10/2022,
17/10/2022,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
E
ART. 535
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
, sendo inadmissível a sua
art. 535)
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de
conhecimento, não há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação
de questões meritórias. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
22/4/2014,
19/5/2014,

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
Documento eletrônico VDA56063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:27
Código de Controle do Documento: c496fdf7-f658-4a84-a65a-770031c2d680

A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:27
Código de Controle do Documento: c496fdf7-f658-4a84-a65a-770031c2d680

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.048.325 / MT
Número Registro: 2025/0349845-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10463546220208110041
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CX CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668O
AGRAVADO
: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS
ADVOGADO : LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT006693
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CX CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - MT006668O
EMBARGADO : LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS
ADVOGADO
: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT006693
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:08
Código de Controle do Documento: 9d885316-eed0-4742-ae9d-f8dd0aee7dd6

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:08
Código de Controle do Documento: 9d885316-eed0-4742-ae9d-f8dd0aee7dd6